Tribunal: TJMT
Processo: 1018245-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018245-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), FERNANDA FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 043.137.221-73 (AGRAVANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), COMPACTA SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 09.204.425/0001-97 (AGRAVADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - CPF: 985.403.941-20 (ADVOGADO), EDINEI JOSE STURMER - CPF: 021.602.090-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADAO NAITZEL - CPF: 047.451.858-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIOMAR FERREIRA NERIS GONCALVES - CPF: 615.905.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIOMAR FERREIRA NERIS GONCALVES - CPF: 615.905.681-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018245-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDA FRANCISCO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COMPACTA SERVICE LTDA - ME, GUIOMAR FERREIRA NERIS GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A desconstituição da personalidade jurídica demanda prova efetiva de desvio de finalidade da empresa e/ou confusão patrimonial entre ela e os sócios.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018245-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDA FRANCISCO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COMPACTA SERVICE LTDA - ME, GUIOMAR FERREIRA NERIS GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018245-30.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

A agravante alega que não conseguiu localizar bem em nome da agravada (Compacta), e, por saber que os seus sócios possuem rendas de entidades públicas e particulares além de outros, propôs o incidente.

Aduz que teme pela dilapidação do patrimônio no transcorrer do procedimento.

Afirma que os documentos juntados demonstram tanto a confusão patrimonial como o desvio de finalidade.

Pede a desconsideração da personalidade jurídica da agravada para incluir no cumprimento de sentença os sócios da empresa demandada.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 105681484.

Contraminuta no Id n. 107004452.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018245-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDA FRANCISCO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COMPACTA SERVICE LTDA - ME, GUIOMAR FERREIRA NERIS GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, proferido nos seguintes termos:

(...)

No caso em apreço, deve-se aplicar a regra estampada no art. 50 do Código Civil, ou seja, será regido pela teoria maior da desconsideração, uma vez que não se trata de obrigação decorrente de relação de consumo.

Pois bem.

Consoante o dissertado acima e à luz do Código Civil, a parte exequente deve trazer aos autos comprovação de dois requisitos para que seja desconsiderada a personalidade da pessoa jurídica executada: a) prova da insolvência

e b) prova do abuso na administração, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Nesse particular, não há nos autos provas suficientes para que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica seja deferido, é dizer, não há comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial por parte da demandada.

Afinal, a insolvência, por si só, não significa que a sócia agiu com desvio de finalidade ou que houve confusão patrimonial.

Posto isso, não havendo preenchimento dos requisitos exigidos, na forma do artigo 50 do Código Civil, NÃO ACOLHO o pedido inaugural.
(Id 105047456 - Pág. 5/6)

A Lei n. 13.874/2019 alterou o Código Civil para inserir no art. 50 definições de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica que autoriza estender obrigações aos bens particulares de administradores ou de sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Confira-se:

“
Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.

§ 1o
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o
Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por
:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
”

Na hipótese dos autos, a agravante alega que além de não ter conseguido localizar bens da agravada, os sócios possuem rendas de entidades públicas e particulares e que teme a dilapidação do patrimônio e ainda, que os documentos que anexou comprovariam a confusão patrimonial como o desvio de finalidade.

No entanto, conforme supra enunciado, para a desconsideração da personalidade jurídica há que se considerar essencialmente estes dois últimos fatos arguidos, sendo irrelevante a mera insolvência ou temor de que o executado se desfaça do patrimônio ou ainda que os sócios tenham outras rendas.

E, embora a agravante defenda que os documentos comprovam a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, ela junta neste Agravo a cópia integral do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem sequer destacar quais seriam esses documentos comprobatórios e o que, especificamente provariam, quais atos ilegítimos teria praticado a empresa.

A documentação juntada consiste em constituição da empresa agravada e de uma outra cuja razão social é Beitum & Lacerda Ltda, além dos documentos pessoais da agravada, desse modo, nenhum deles é suficiente para um convencimento sólido da existência dos requisitos necessários para o deferimento do pedido.

Assim, como a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que demanda prova robusta, inviável sua declaração quando não efetivamente demonstradas as condições.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.

3. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandaria a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julg. em 25/10/2021, DJe 03/11/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021